Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717521-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. AGRAVADO: RAQUELINE MOURA NUNES CORREIA D E S P A C H O Vistos e etc. Nesta instância, proferi decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e o efeito suspensivo postulado pela recorrente, conforme ID 35951347. A agravante interpôs agravo interno no ID 36910914. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 36910914. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora